Tribunal: TJSP
Processo: 1028275-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Negativação indevida do nome do autor - Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em junho de 2020 – Pedido de majoração do valor – Acolhimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Negativação indevida do nome do autor - Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em junho de 2020 – Pedido de majoração do valor – Acolhimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa parte.
- Indenização por danos morais - Termo inicial dos juros moratórios – Sentença que fixou os juros a partir do evento danoso – Alteração de ofício – Juros que devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028275-65.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VINICIUS GARBUIO BOLOGNANI, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028275-65.2019.8.26.0554 -Voto no 31891
2
Apelação Cível no 1028275-65.2019.8.26.0554
Apelante: Vinicius Garbuio Bolognani (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradescard S/A
Juíza: Érica Matos Teixeira Lima
Comarca: Santo André 7a Vara Cível
Voto 31891
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Negativação indevida do nome do autor -
Sentença que fixou a indenização por danos
morais em R$ 3.000,00, em junho de 2020

Pedido de majoração do valor
Acolhimento -
Indenização
fixada
em
R$
10.000,00,
em
atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença reformada nessa
parte.
- Indenização por danos morais - Termo inicial
dos juros moratórios
Sentença que fixou os
juros a partir do evento danoso Alteração de
ofício
Juros que devem incidir a partir da
citação,
por
se
tratar
de
responsabilidade
contratual.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 267/271) que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
cumulada
com
indenização por danos morais1, ajuizada por Vinicius Garbuio
Bolognani em face de Banco Bradescard S/A para (i) declarar
a inexigibilidade do débito descrito na inicial, com a consequente
exclusão, em definitivo, do nome do autor dos cadastros
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 07/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028275-65.2019.8.26.0554 -Voto no 31891
3
restritivos de crédito, confirmando a liminar anteriormente
deferida; (ii) condenar o réu a indenizar o autor, por danos
morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia a ser
atualizada monetariamente segundo a tabela prática do TJSP a
partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês, desde o evento danoso.
Em razão da sucumbência, o réu
arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Consta da petição inicial que o
autor possui o cartão de crédito C&A Nacional, final 4104,
contratado junto ao réu. Em abril de 2017, o autor se deparou
com duas compras não reconhecidas: a primeira na loja
Netshoes, em 10 parcelas mensais de R$ 55,85 e a segunda no
estabelecimento Marketplace E Cajamar, à vista, no valor de R$
803,89.
O autor entrou em contato com a
central de atendimento e contestou as duas compras. A segunda,
no valor de R$ 803,89, foi estornada na fatura, em razão do
reconhecimento de fraude. A primeira compra somente foi
analisada em junho de 2017. Durante esse período, o autor
efetuou o pagamento parcial das faturas, somente das compras
que efetivamente realizou.
Em
junho
de
2017,
o
réu
reconheceu a fraude da primeira compra, mas estornou somente
as parcelas vincendas. Assim, as parcelas vencidas ficaram em
aberto, e o réu cobrou encargos moratórios sobre tais valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028275-65.2019.8.26.0554 -Voto no 31891
4
Em julho de 2017, o autor foi
surpreendido ao perceber que o réu incluiu os valores em aberto
no “parcelamento fácil”, de forma automática, sem a anuência do
autor, fazendo incidir juros de 9,39% ao mês. O autor realizou
diversas reclamações junto à central de atendimento, mas não
obteve sucesso.
Posteriormente, o nome do autor foi
inscrito no cadastro de inadimplentes, pelo réu, em razão de uma
suposta dívida de R$ 799,11, vencida em 11/03/2019, referente
aos valores considerados indevidos pelo autor.
Em razão dos fatos narrados, o
autor requer: a declaração de inexigibilidade do débito no valor de
R$ 799,11, com a consequente exclusão de seu nome do
cadastro de inadimplentes e a condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
O réu contestou a ação. O autor
apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação.
Somente o autor apelou requerendo
a majoração do valor da indenização por danos morais para R$
20.000,00.
Recurso respondido.
É o relatório.
Tem razão o autor apelante ao
requerer a majoração do valor fixado a título de dano moral,
porque o quantum indenizatório deve atender aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028275-65.2019.8.26.0554 -Voto no 31891
5
razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir os propósitos
de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos
ilícitos.
Assim, fixa-se em R$ 10.000,00
(dez mil reais) o valor da indenização por dano moral, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
publicação do Acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
Fica mantida a sucumbência tal
qual fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator